Tribunal: TJDFT
Processo: 0748479-42.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE CRÉDITO BANCÁRIO REALIZADO EM TERMINAL DE AUTOATENDIMENTO. VALIDADE DA CONTRATAÇÃO. ÔNUS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA AUTORA. MANIFESTAÇÃO DE VONTADE VÁLIDA DA CONTRATANTE RÉ. COMPROVADA. UTILIZAÇÃO DO VALOR LIBERADO PELO BANCO. INADIMPLEMENTO DAS PARCELAS. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. COBRANÇA DO DÉBITO. PROCEDENTE. PEDIDOS RECONVENCIONAIS. IMPROCEDENTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de apelação interposta pela consumidora ré contra sentença que, nos autos da ação de cobrança ajuizada pela instituição financeira autora, julgou procedente a pretensão contida na inicial, e improcedentes os pleitos reconvencionais.
2. O autor e a ré se amoldam, respectivamente, aos conceitos de fornecedor e consumidor expressos pelos arts. 2o e 3o do CDC, fato que caracteriza a relação entre as partes como sendo de consumo, e, por isso, impõe a aplicação do Código de Defesa do Consumidor.
3. No caso, a instituição financeira autora se desincumbiu do ônus probatório de demonstrar a regularidade da contratação do “Crédito de Reorganização – no 00333219320000139440 – Operação no (3219000139440320424)” pela consumidora ré, e o inadimplemento das parcelas pactuadas (art. 373, I, do CPC), porquanto acostou aos autos extratos bancários e telas do seu sistema interno que demonstram a celebração do contrato no dia 23/9/2021, no valor total de R$81.240,95 (oitenta e um mil duzentos e quarenta reais e noventa e cinco centavos), com a disponibilização do crédito em conta de titularidade da consumidora, bem como a mora da ré desde a data de 22/11/2021.
4. Na hipótese de contratos realizados em terminais de autoatendimento, não se revela necessária a juntada do instrumento contratual se existentes outros elementos de prova que comprovem a regularidade da contratação eletrônica realizada, sobretudo, quando demonstrada a disponibilização do crédito do negócio jurídico em conta bancária da consumidora, após utilização de dados e senha pessoal e intransferível. Precedentes deste e. TJDFT nesse sentido.
5. Se a consumidora ré/apelante não comprovou que contestou a contratação de modo administrativo; que registrou boletim de ocorrência a respeito de suposta fraude realizada por terceiros; que não foi creditado valor em sua conta bancária relativo à citada contratação, ou, ainda, que estornou o montante em questão (art. 373, II, do CPC), não merece acolhida a alegação de falha na prestação do serviço, capaz de elidir a pretensão de cobrança do banco autor/apelado.
6. Assim, comprovada a legalidade da contratação, mediante inequívoca manifestação de vontade da ré/apelante em anuir com a operação de crédito realizada, e ausente o adimplemento das parcelas do contrato, mantém-se indene a sentença recorrida, na medida em que julgou procedente o pleito autoral de cobrança, e, improcedentes, os pedidos reconvencionais de declaração de inexistência de débito e de reparação por danos morais.
7. Recurso conhecido e desprovido.